Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-33.2017.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Ação indenizatória - serviço de transporte - litisconsórcio passivo - autoras que buscam atribuir responsabilidade pelo dano a todos os réus - teoria da causalidade adequada - art. 403 do Código Civil - preponderância causal não configurada - ausência de sinalização horizontal na via em obras, e excesso de velocidade empregado pelos condutores de ambos os veículos - concorrência de causas -

Ementa:
Ação indenizatória - serviço de transporte - litisconsórcio passivo - autoras que buscam atribuir responsabilidade pelo dano a todos os réus - teoria da causalidade adequada - art. 403 do Código Civil - preponderância causal não configurada - ausência de sinalização horizontal na via em obras, e excesso de velocidade empregado pelos condutores de ambos os veículos - concorrência de causas - responsabilidade subjetiva da empresa de engenharia - nexo causal e culpa configurados - responsabilidade subjetiva do Departamento de Estradas de Rodagem - descumprimento do dever de fiscalização - ato comissivo - responsabilidade objetiva da empresa de transporte de passageiros - ausência de causas excludentes - motorista do caminhão-trator que trafegava em alta velocidade, acima da máxima permitida para o trecho - conduta que também apresenta nexo causal com o dano - imprudência - culpa configurada - responsabilidade solidária do proprietário do caminhão e semirreboque - solidariedade entre os agentes causadores do dano - art. 942 do Código Civil - dano moral configurado - dano de ricochete - legitimidade ativa da coautora, mãe da passageira que sofreu lesões consideradas graves - "quantum" indenitário majorado - juros moratórios contados do evento danoso - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - ausência de interesse recursal em relação à aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 - recurso das autoras parcialmente provido - recurso dos réus improvidos, na parte conhecida.